Tribunal: STF
Processo: ADI 6627
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES DE FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS (FEBRAFITE). ILEGITIMIDADE ATIVA. CATEGORIA. REPRESENTAÇÃO PARCIAL. OBJETO. REPERCUSSÃO. CLASSES FUNCIONAIS DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto pela Febrafite contra decisão por meio da qual extinto o processo sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a Febrafite detém legitimidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 140-E da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda de n. 92/2020, que assegura aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público que atenderem a determinados requisitos regime previdenciário mais benéfico do que aquele aplicado aos demais servidores públicos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF é consolidada no sentido de que, para efeito de enquadramento no art. 103, IX, da CF/1988, faz-se necessário: (i) que a entidade de classe possua abrangência nacional, represente a totalidade da categoria funcional e patrocine interesses homogêneos; e (ii) que os propósitos institucionais guardem pertinência temática com o objeto da ação.



    4. A Febrafite, embora congregue associações de fiscais tributários e demonstre atuação em âmbito nacional, não representa a integralidade da categoria funcional. Precedentes.



    5. O quadro de inconstitucionalidade arguido não se restringe à esfera jurídica dos associados, de modo que o provimento jurisdicional pretendido repercute sobre categorias profissionais inteiras do funcionalismo público estadual não albergadas pela requerente, extrapolando seu escopo de interesses. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.